Tribunal: TJDFT
Processo: 0729607-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729607-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CESAR AUGUSTO DA SILVA BORGES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 241024730, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703827-78.2025.8.07.0018, movido por CÉSAR AUGUSTO DA SILVA BORGES, ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos com a preclusão da decisão. Nas razões recursais, o agravante defende a necessidade de suspensão do processo de origem até o desfecho da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com base no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC. Aduz que o título executivo configura "coisa julgada inconstitucional", sendo, portanto, inexigível nos termos do art. 535, §§ 5o e 7o, do referido Diploma, pois considerou suficiente, para a concessão de reajustes a servidores públicos, a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, sem a correspondente dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA, em contrariedade ao Tema n. 864 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF, à ratio decidendi do acórdão Recurso Extraordinário n. 905.357/RR, ao arts. 1o, 165, § 9o, e 169, caput, da Constituição Federal, ao art. 21, § 1o, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar n. 101/2000). Sustenta, ainda, que os cálculos apresentados pelo exequente estão inflados, especialmente pela aplicação indevida da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC sobre montante já acrescido de juros, o que caracteriza anatocismo vedado pela legislação e jurisprudência. Afirma que a Resolução CNJ n. 303/2019, nesse ponto, é inconstitucional, pois compromete os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da responsabilidade fiscal, além de afrontar a segurança jurídica (art. 926, CPC). Ressalta, ainda, que a constitucionalidade do at. 22, § 1o, da citada Resolução está sendo questionada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS. Alega, também, erro na consideração das progressões funcionais e na forma de cálculo da gratificação de carreira (GIC) do agravado, resultando em excesso de execução. Acerca do perigo da demora, a amparar o pleito de tutela de urgência recursal, aponta o risco de expedição de RPV quanto aos valores controvertidos. Ao final, o agravante formula os seguintes pleitos: [...] a. liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC, com a imediata suspensão da execução até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; b. subsidiariamente, a suspensão para recebimento dos valores, caso haja o pagamento dos requisitórios expedidos, até que seja julgada a ação rescisória; c. a reforma da(s) decisão(ões) agravada(s); d. no mérito, seja reconhecida a inexigibilidade do título, com extinção da execução, nos termos do art. 485 c/c o art. 924, ambos do CPC; e. o reconhecimento do excesso de execução pela ausência de decréscimo dos juros moratórios posteriores à citação, consoante o disposto no art. 535, IV, c/c o art. 917, § 2o, I, ambos do CPC; f. a reforma da(s) decisão(ões) agravada(s), com a declaração incidental da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ e com a determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária; g. a condenação da parte agravada a arcar com os ônus de sucumbência recursais, invertendo e majorando os honorários sucumbências fixados na origem, conforme o caso, conforme o art. 85 do CPC. Preparo não recolhido, em virtude da isenção legal. A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão ID 74250209. O agravado apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do recurso. Intimado para se pronunciar acerca da subsistência do interesse recursal, diante da determinação de suspensão do feito de origem em razão da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, proferida pelo Juízo de 1o Grau, o agravante requereu a suspensão do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado daquela Ação, a fim de evitar a prática de atos processuais contraproducentes. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo agravado, fundado na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, na qual foi reconhecido o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013, bem ainda ao recebimento de eventuais diferenças. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos com a preclusão da decisão. Consoante se extrai dos autos, a controvérsia recursal circunscreve-se à alegação de inexigibilidade do título judicial, sob o argumento de que este teria se formado em afronta à orientação firmada pelo excelso STF no Tema 864, bem como à pretensão de que o feito de origem permaneça suspenso até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, proposta com idêntico fundamento. Ocorre que o Juízo de 1o Grau de origem já determinou o sobrestamento do feito executivo na decisão ID origem 250151008, proferida em 16/9/2025, reconhecendo a pertinência da medida à vista do julgamento da Rescisória. Cumpre observar que a referida Ação em referência, manejada pelo próprio ente distrital, objetiva desconstituir o título executivo judicial que embasa a execução, razão pela qual é prudente aguardar seu desfecho definitivo, a fim de se evitar decisões conflitantes e movimentações processuais inócuas. Desse modo, considerando o pedido expresso formulado pelo agravante, bem como a necessidade de preservar a economia e a coerência processual, impõe-se suspender a tramitação do presente recurso até o trânsito em julgado da mencionada Ação Rescisória, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Ressalte-se que a suspensão ora determinada não implica pré-julgamento do mérito recursal, limitando-se a resguardar a utilidade do processo e a evitar atos processuais contraproducentes, podendo o feito ser retomado tão logo cesse a causa suspensiva. Ante o exposto, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, determino a suspensão da tramitação do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Após, voltem os autos conclusos para prosseguimento. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator